Tribunal: TJMT
Processo: 1006357-64.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006357-64.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 206.495.331-00 (AUTOR), DOMINGOS PIRES DA SILVA - CPF: 028.162.888-20 (REU), THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA (REU), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1006357-64.2021.8.11.0000

AUTOR: CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – PRELIMINARES – INÉPCIA

DA INICIAL – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA
(ARTIGO 927, INCISO I, DO CPC/73, ATUAL ARTIGO 561 DO CPC/15)
– INOCORRÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – ERRO DE FATO – COMPROVAÇÃO POR PROVA NOVA – DESCABIMENTO – LAUDOS TÉCNICOS PRODUZIDOS DE FORMA UNILATERAL – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Não há falar-se em inépcia da petição inicial por ausência da decisão rescindenda se evidenciado dos autos que
o autor não apenas indica o acórdão a ser desconstituído na petição inicial como junta a sua cópia.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se devidamente individualizada a área objeto da ação de manutenção de posse, por meio de registro de matrícula, imagens de satélite e croqui, não há falar-se em violação de norma jurídica (artigo 927, inciso I, do CPC/73, atual artigo 561 do CPC/15) a ensejar a procedência da rescisória.

De igual forma, não demonstrado o alegado erro de fato quanto à conclusão do julgador em relação à posse dos demandados sobre a área em litígio, uma vez que os laudos técnicos juntados para demonstrar tal alegação foram produzidos de forma unilateral, há de ser mantido o acórdão rescindendo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento nos incisos V e VIII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
CLEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
em desfavor de
DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA
, em que visa a desconstituição do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 107663/2018 (Ação de Manutenção de Posse nº 2865-09.2011.8.11.0008 - Código 52115), que, à unanimidade negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de parcial procedência da ação para emitir o mandado de manutenção de posse, da área de 20 hectares, parte da reserva legal da Fazenda Vai e Vem, em favor dos autores.

Sustenta que os requeridos não individualizaram a área supostamente turbada (matrícula 8.875 - área de 200 hectares), composta pelo somatório dos lotes 31, 32, 33 e 37, uma vez que não possui qualquer definição dos limites e confrontações dos títulos, ou descrição que a identificasse dentro da Gleba Furo.

Assevera que além de não se tratar de área de preservação ambiental, conforme alegado pelos requeridos na ação originária, o Juízo de primeiro grau sentenciou o feito embasado em erro de fato, pois a área objeto do conflito não atinge os limites da propriedade dos requeridos.

Quanto à prova nova obtida após o trânsito em julgado, afirma que os laudos técnicos juntados aos autos demonstram que não há sobreposição das áreas dos litigantes, bem como que os lotes objeto da lide possuem localização diversa e separada da do autor.

Ressalta que os requeridos afirmaram na ação possessória que a área litigiosa (matrícula 8.875) faz parte de forma contígua da Fazenda VAI E VEM e que foi adquirida em 05/07/1996 para servir de reserva legal, contudo, a prova obtida pelo autor, consistente no Cadastro Ambiental Rural – CAR das partes litigantes, comprova que não se trata de área de preservação legal.

Sob tais argumentos, pugna pela procedência da ação, a fim desconstituir o acórdão recorrido.

Ao apresentar a contestação (ID 141740152), os requeridos suscitaram preliminar de inépcia da petição inicial ao argumento de que a parte autora não juntou aos autos cópia da sentença que pretende rescindir.

Defendem ainda a inépcia da petição inicial por inexistir erro de fato ou prova nova (requisitos essenciais para a propositura da ação rescisória), pois o documento juntado como “novo” trata-se de certificação de GEO da área matriculada sob nº 7780, que diverge da que foi invadida pelo autor, de aproximadamente 20 ha, dentro da área maior de 200 ha, matriculada sob o nº 8825, devidamente individualizada na ação possessória.

Arguem a ausência de interesse processual por não ter o demandante comprovado a existência de prova falsa.

No mérito, refutam os argumentos da ação, requerendo a sua improcedência.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela inexistência de interesse público (ID 142128728).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA INICIAL)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Consoante relatado, os requeridos suscitaram preliminar de inépcia da petição inicial por inexistir erro de fato ou prova nova (requisitos essenciais para a propositura da ação rescisória), bem como em razão de a parte autora não ter juntado aos autos cópia da sentença que pretende rescindir.

No tocante à alegação de inexistência de erro de fato ou prova nova, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Quanto à inexistência da decisão a ser rescindida, constata-se que o autor não apenas indicou na petição inicial o acórdão a ser desconstituído (ID 83590049 - Pág. 88) como juntou a sua cópia com a integralidade da ação originária (ID 83590064 - Pág. 181/197).

Desta feita, não há falar-se em inépcia da petição inicial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

A preliminar de
ausência de interesse processual por não ter o demandante comprovado a existência de prova falsa confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Denota-se dos autos que a ação originária (manutenção de posse c/c perdas e danos) foi ajuizada pelos ora demandados DOMINGOS PIRES DA SILVA e THEREZA APARECIDA PINOTTI DA SILVA em desfavor do autor, sob a alegação de que são os legítimos possuidores da ação área de 200ha, matrícula 8.825, no Município de Barra do Bugres-MT, adquirida em 05/07/1996 para servir de reserva legal e complementar a Fazenda Vai Vem.

Narraram naquela demanda que em 01/08/2011, o requerido, ora autor, invadiu parte da citada área de reserva legal da Fazenda Vai Vem (20 hectares), instalando barraco de lona no local.

Consta da ação originária que a
Fazenda Vai e Vem
é constituída por área de 4.171,7295 hectares, formada por
03 matrículas
:
nº 301
, com 2.987,7295 ha;
nº 7.780
, com 984,00 ha; e
nº 8.825
, com 200 ha (objeto do pedido da inicial).

A ação foi julgada parcialmente procedente para manter os autores na posse do imóvel objeto do litígio (ID 83590064 - Pág. 88/92), sendo a sentença mantida quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 107663/2018 interposto pelo requerido naquela demanda.

Sob a alegação de que os requerentes da ação originária não identificaram o imóvel, conforme determina o artigo 927, inciso I, do CPC/73, atual artigo 561 do CPC/15, indicando apenas a quantidade de área; bem como que houve erro de fato, evidenciado pela prova nova trazida aos autos, uma vez que
os laudos técnicos juntados demonstram que os lotes objeto da lide possuem localização diversa e separada da do autor, ajuizou a presente ação.

Pois bem
.

É cediço que a rescisão do julgado trata de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo a via rescisória para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Nessa senda, a violação à norma jurídica que permite a propositura da ação rescisória deve ser flagrante e direta, nos termos do próprio inciso V do artigo 966 do CPC/15 "
violação manifesta à ordem jurídica
".

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO -

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC
.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) Grifei

No caso, o autor alega que os requeridos não identificaram o imóvel, conforme determina o artigo 927, inciso I, do CPC/73, atual artigo 561 do CPC/15, indicando apenas a quantidade de área.

Contudo, a referida área foi devidamente individualizada pela parte autora da ação possessória, com a juntada do Registro da Matrícula e Certidão de Filiação (ID 83590063 - Pág. 19/20), bem como por meio de foto tirada por satélite e pelo Croqui emitidos por técnico agrimensor (ID 83590063 - Pág. 68/87. Confira:

Portanto, devidamente individualizada a área objeto da ação de manutenção de posse por meio de registro de matrícula, imagens de satélite e croqui, não há falar-se em violação de norma jurídica (artigo 927, inciso I, do CPC/73, atual artigo 561 do CPC/15) a ensejar a procedência da rescisória.

De igual forma, razão não assiste ao autor quanto à alegação de erro de fato quanto à localização da área em litígio, uma vez que a prova nova trazida aos autos (laudos técnicos) demonstraria que
os lotes objeto da lide possuem localização diversa e separada da do autor e que não se trata de área de preservação legal.

Sobre o erro de fato, estabelece o art. 966, §1º, do CPC/15:

“§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado
.”

Consoante se observa acima, para a caracterização do apontado vício é essencial que o fato não represente ponto controvertido, ou seja, que não exista controvérsia nos autos e que sobre ele não tenha se manifestado o julgador, já que o objetivo da ação rescisória não é reapreciação de provas ou a correção de eventual injustiça.

Isto porque, a ação rescisória não se presta à reanálise da interpretação dada aos fatos pelo magistrado, à luz do acervo probatório produzido, somente sendo possível a rescisão da decisão caso exista fato incontroverso existente ou inexistente, que deixou de ser considerado e que, em razão disso, tenha restado alterado substancialmente o resultado do julgamento.

Sobre o tema, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. FUNDAMENTOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. (...) 9. O erro de fato, por outro lado, pressupõe que a decisão rescindenda tenha tomado por base fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que, em qualquer dessas hipóteses, não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial, a esse respeito. (...) 11. Pedido julgado improcedente
”. (STJ - AR 5.015/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/11/2017)

No caso, a complementação probatória juntada pelo autor versa sobre laudos técnicos confeccionados por profissional contratado pelo próprio requerente, ou seja, produzidos de forma unilateral, razão pela qual não são capazes de comprovar que não há sobreposição das áreas dos litigantes.

Ademais, o fato de supostamente inexistir registro da área em litígio (matrícula 8.875) junto ao Cadastro Ambiental Rural – CAR, o que indicaria tratar-se de área de preservação legal, não é suficiente à desconstituição do acórdão rescindendo, uma vez que não afasta a posse dos requeridos sobre o imóvel.

Desta feita, não demonstrado o alegado erro de fato quanto à conclusão do julgador em relação à posse dos demandados sobre a área em litígio, tendo em vista a unilateralidade da prova trazida para demonstrar tal mister, há de ser mantido o acórdão rescindendo.

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Caso haja julgamento unânime, converto o valor do depósito em favor da parte requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023